Tribunal: TJES
Processo: 5009730-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009730-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA BOSSOES BIASUTTI OTTONI e outros

AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
EXPEDIÇ
ÃO
DE BILHETES DE VIAGEM. EMPRESA 123 MILHAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
RECORRENTES DEIXARAM DE TRAZER INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERIGO DE INVIABILIDADE DO PLANO.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Quando do exame liminar,
encontrava-se

presente a

relevância de fundamentação para concessão do efeito pretendido, notadamente por
se tratar de relação de consumo, onde os recorrentes se enquadram na figura de consumidores e a recorrida na figura de fornecedor de serviços.

2.

Naquele momento
, resta
va
caracterizado pela análise dos documentos, ferimento ao direito do consumidor,
importando na aplicação do art. 35, I do CDC,
sobretudo porque o pacote de viagem foi adquirido no site da empresa recorrida, tendo
sido
preenchido os fo
r
mulários necessários, bem como
por
ter
em
arcado com o preço ofertado pela referida empresa.
3.

N
ão havia
notícia de
deferimento
d
o pedido de
recuperação judicial
pela
recorrida que somente se efetivou 03 (três) dias depois
da decisão liminar no agravo de instrumento
em
31.08.2023
. Diante deste contexto, quando a recorrida apresentou contraminuta trouxe informações parcas acerca do processamento da recuperação judicial.
4.

De igual forma, os recorrentes também deixaram de trazer informações suficientes para auxiliar no julgamento deste recurso, notadamente quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial, ao que parece,
em consulta ao sistema do TJMG,
encontra-se suspensa, tendo sido mantido,
contudo,
o período de
stay period.
5.

Assim,
não
havendo
elementos para saber se a decisão liminar
proferida
foi
devidamente
cumprida,
fato
que
caso
não tenha sido cumprida e
seja mantida nos moldes
anteriores,
pode gerar
valor exagerado à empresa que se encontra em processo de recuperação judicial,
inviabilizando, inclusive
o plano de recuperação já em processamento.
6.

C
onsiderando que a decisão se pautou, em exame superficial,
para
atender a pretensão dos recorrentes -
realização da viagem –
a qual não se tem notícia se efetivamente ocorreu, deve ser mantida a decisão de origem
até o melhor instrução do feito na origem
.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009730-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA BOSSOES BIASUTTI OTTONI, ANDRE NASCIMENTO OTTONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE NASCIMENTO OTTONI - ES25229-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE NASCIMENTO OTTONI - ES25229-A
AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - MG129459-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Quando do exame liminar, entendi pela
relevância de fundamentação para concessão do efeito pretendido, notadamente por
se tratar de relação de consumo, onde os recorrentes se enquadram na figura de consumidores e a recorrida na figura de fornecedor de serviços.

Naquele momento
, resta
va
caracterizado pela análise dos documentos, ferimento ao direito do consumidor,
importando na aplicação do art. 35, I
2
do CDC,
sobretudo porque o pacote de viagem foi adquirido no site da empresa recorrida, tendo
sido
preenchido os fo
r
mulários necessários, bem como
por
ter
em
arcado com o preço ofertado pela referida empresa.

Assim, entendi por
DEFERIR
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, especialmente porque também preenchido o requisito do
periculum in mora,
determinando que a recorrida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas procedesse a expedição dos bilhetes aéreos referentes ao itinerário adquirido pelos recorrentes, para o dia 01.09.2023 e retorno em 12.09.2023, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ocorre que até aquele momento não havia
notícia de
deferimento
d
o pedido de
recuperação judicial
pela
recorrida que somente se efetivou 03 (três) dias depois em
31.08.2023
. Diante deste contexto, quando a recorrida apresentou contraminuta trouxe informações parcas acerca do processamento da recuperação judicial.

De igual forma, os recorrentes também deixaram de trazer informações suficientes para auxiliar no julgamento deste recurso, notadamente quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial, ao que me parece,
em consulta ao sistema do TJMG,
encontra-se suspensa, tendo sido mantido,
contudo,
o período de
stay period.

Assim,
não tenho elementos para saber se a decisão liminar
proferida por mim
foi
devidamente
cumprida,
fato
que
caso
não tenha sido cumprida e
seja mantida nos moldes
anteriores,
pode gerar
valor exagerado à empresa que se encontra em processo de recuperação judicial,
inviabilizando, inclusive
o plano de recuperação já em processamento.

Portanto, considerando que a decisão se pautou, em exame superficial,
para
atender a pretensão dos recorrentes -
realização da viagem –
a qual não se tem notícia se efetivamente ocorreu, entendo que deve ser mantida a decisão de origem
até o melhor instrução do feito na origem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I
- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.